Tribunal: TJDFT
Processo: 0737193-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON LINE DE VERBA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV E §2o DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1.Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que desconstituiu o bloqueio de ativos financeiros realizados pelo sistema de penhora Sisbajud.
2.Verbas decorrentes de pensão alimentícia são impenhoráveis (art. 833, IV e §2o do CPC). A mitigação da impenhorabilidade não pode ser aplicada ao caso concreto.
3.Não se pode confundir o patrimônio da genitora com o patrimônio das filhas menores, por isso a verba de pensão alimentícia não pode ser penhorada por relação jurídica da qual não são partes.
4.Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.